Tribunal: TJBA
Processo: 2000061-36.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000061-36.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE PRESO A ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA, BEM COMO IMPÔS SUA INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, FACE À PARTICIPAÇÃO EM ATOS DE SUBVERSÃO NA UNIDADE PRISIONAL E ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. APENADO, ORA RECORRENTE, QUE PARTICIPOU DE MOTIM, NA CONDIÇÃO DE “LIDERANÇA” DA ALA B DO PRESÍDIO DE BRUMADO/BA, NO QUAL, INCLUSIVE, FOI ATEADO FOGO EM UMA DAS GALERIAS, RESTANDO, AINDA, PROFERIDAS GRAVES AMEAÇAS AOS POLICIAIS PENAIS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE DURANTE O EPISÓDIO DE INDISCIPLINA. TRANSFERÊNCIA PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA, REQUERIDA PELO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO PRISIONAL, CONSIDERANDO, TAMBÉM, O PROVAVÉL ENVOLVIMENTO DO REEDUCANDO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (QUE VERSA SOBRE O RDD – REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO), CUJA DECLARAÇÃO REVELA-SE PLEITEADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUE NÃO MERECE GUARIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.162/DF QUE ABORDA A TEMÁTICA E TRAMITA, DESDE O ANO DE 2008, NO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTANDO AINDA NA FASE DE ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. INSTITUTO LARGAMENTE ACEITO E APLICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE TORNEM RAZOÁVEL A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL PLENO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO A ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA E INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DE GRAVES ATOS DE SUBVERSÃO E INDISCIPLINA DENTRO DO PRESÍDIO, BEM COMO DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE E ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL (COMO É O CASO DO PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL), FORÇOSO RECONHECER O ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE NÃO MERECE QUALQUER CENSURA, DEVENDO SER MANTIDA ÍNTEGRA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por José Evangelista dos Santos Júnior, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/Ba, Dr. Genivaldo Alves Guimarães, que determinou a transferência do ora Agravante ao Conjunto Penal de Serrinha/Ba e sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado, considerando atos de subversão e indisciplina praticados no Presídio de Brumado/Ba e, ainda, seu envolvimento com a facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Colhe-se dos fólios que o ora Recorrente cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática de diversos crimes, tais como roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. No curso do cumprimento da reprimenda, no Presídio de Brumado/Ba, o ora Insurgente participou de motim, na condição de “liderança” da Ala B da unidade. No referido episódio de indisciplina, foi ateado fogo em uma das galerias e restaram proferidas graves ameaças aos Policiais Penais responsáveis pela unidade. Diante de tal panorama, o Superintendente de Gestão Carcerária solicitou, ao Douto Juízo de piso, a transferência dos internos envolvidos no ocorrido para o Conjunto Penal de Serrinha – estabelecimento de segurança máxima – com a consequente inclusão destes no RDD – Regime Disciplinar Diferenciado. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Entendeu, in casu, o Eminente Magistrado a quo, com base nos documentos juntados pelo então Requerente, os quais demonstram a verossimilhança das informações apresentadas, haver indícios de que houve prática de crime dentro da unidade prisional, além de ato de grave indisciplina. Dito isto, concluiu pela possibilidade de transferência de José Evangelista dos Santos Júnior ao Conjunto Penal de Serrinha/Ba e de inclusão deste no RDD. Inconformado, o Apenado interpôs, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o pertinente Recurso de Agravo em Execução Penal, argumentando, em apertado resumo, a necessidade de declaração de inconstitucionalidade do Art. 52 da Lei de Execução Penal, a nulidade da decisão por ausência de contraditório e a inexistência dos requisitos legais para sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado. 4. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. REJEIÇÃO. No bojo das razões recursais, o ora Irresignado sustenta que o Art. 52, § 1º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) “é manifestamente inconstitucional”, posto que “pune o interno exclusivamente por suspeitas a respeito de sua periculosidade abstrata.” Em âmbito Opinativo, a Douta Procuradoria de Justiça consigna que a referida norma é inconstitucional “pois no Brasil não poderão ser instituídas penas cruéis (Art. 5º, XLVII, “e”, CF/88), assegurando-se aos presos (sem qualquer distinção, frise-se) o respeito à integridade física e moral (Art. 5º, XLIX) e garantindo-se, ainda, que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante (Art. 5º, III).” Sucede, todavia, que muito embora esteja em trâmite, desde o ano de 2008, no Egrégio Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.217/DF, esta encontra-se ainda em fase de admissão de amicus curiae. Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e esta Colenda Corte Estadual aplicam o referido instituto (RDD) sem maiores ressalvas ou considerações, de modo a não haver que se falar em plausibilidade da implementação do controle de constitucionalidade difuso na hipótese sub examine – o que enseja a rejeição da arguição nos moldes do Art. 949, inciso I, do Código de Processo Civil e 227, § 2º, do Regimento Interno. 5. LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA E INCLUSÃO DO APENADO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. No caso dos autos, observa-se que o ora Agravante, no bojo do cumprimento de pena que, somada, resulta no quantum de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, praticou graves atos de indisciplina dentro do Presídio de Brumado/Ba, no qual cumpria a reprimenda contra si imposta. Registre-se, nesse diapasão, que na tarde de 02.12.2024, o Agravante participou de motim no qual os custodiados bateram violentamente nas celas de modo ininterrupto, proferiram xingamentos e ameaças aos Policiais Penais responsáveis pela unidade e atearam fogo nas galerias. Repise-se, a esse respeito, que o ora Agravante é elencado como “liderança” da “Ala B” do Estabelecimento Prisional, bem como há fortes indícios de que tenha envolvimento com a facção criminosa de renome internacional PCC – Primeiro Comando da Capital. Assim sendo, considerando o conteúdo insculpido nos Arts. 52, caput e 60, caput, parte final, da Lei de Execução Penal, imperioso atestar o acerto da decisão fustigada. 6. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000061-36.2025.8.05.0032, tendo como Agravante José Evangelista dos Santos Júnior e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR o Incidente de Inconstitucionalidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11